Tribunal: TJSP
Processo: 1008829-87.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Acolhimento parcial. Réu que não comprova, de forma irrefutável, a origem do débito precisamente impugnado pela autora. Sentença alterada para declarar a inexistência e, consequentemente, a inexigibilidade do respectivo débito. Dano moral não configurado. Não se verifica inscrição

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Acolhimento parcial. Réu que não comprova, de forma irrefutável, a origem do débito precisamente impugnado pela autora. Sentença alterada para declarar a inexistência e, consequentemente, a inexigibilidade do respectivo débito. Dano moral não configurado. Não se verifica inscrição da autora em cadastro de inadimplentes, não se cogitando de dano presumido, nem se trata de situação vexatória ou ultrajante, sequer, aliás, descrita na petição inicial. Situação que apenas gera aborrecimento inerente à vida social. Recurso parcialmente provido, para julgar procedente em parte a ação, com redefinição dos encargos de sucumbência.